Tribunal: TJDFT
Processo: 0717037-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA. URETEROLITÍASE OBSTRUTIVA EVOLUINDO COM INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. RECUSA DA OPERADORA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento médico são garantidos ao consumidor, na medida em que se enquadra em situação que se amolda ao prazo de carência de vinte e quatro horas previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei 9656/98. 1.1. “In casu”, a documentação médica comprova indene de dúvidas que o quadro clínico da autora era grave e demandava internação imediata sob risco de evolução para insuficiência renal aguda, revelando-se a abusividade do plano de saúde na negativa da autorização vindicada.
2. Em regra, o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral. Porém, na hipótese de recusa de cobertura pelo plano de saúde nos casos de tratamento garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física do paciente, há configuração de danos morais indenizáveis. Precedentes. 2.1. “Quantum” indenizatório minorado para R$ 5.000,00, em harmonia com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.